Tribunal: STJ
Processo: 1001837-22.2021.8.26.0363
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012473 - SP(2025/0300366-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SBW DO BRASIL AGRIFLORICULTURA LTDA
ADVOGADOS
: AMANDA TEIXEIRA PRADO - SP331213
RODRIGO LUIZ MARTINHO BERTI - SP447531
AGRAVADO
: BROTALE FLORESTAL VIVEIRO DE MUDAS LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO PAULO GRASSI TREMENTOCIO - SP147169
ANA VALÉRIA LEMOS CABRAL DE ALBUQUERQUE - SP185854
LAÍS PEREIRA OLBERA - SP416090
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação monitória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:55
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: a133927c-4193-4c61-9fb3-527f27bde328

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012473 - SP (2025/0300366-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SBW DO BRASIL AGRIFLORICULTURA LTDA
ADVOGADOS
: AMANDA TEIXEIRA PRADO - SP331213

RODRIGO LUIZ MARTINHO BERTI - SP447531
AGRAVADO
: BROTALE FLORESTAL VIVEIRO DE MUDAS LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO PAULO GRASSI TREMENTOCIO - SP147169

ANA VALÉRIA LEMOS CABRAL DE ALBUQUERQUE - SP185854

LAÍS PEREIRA OLBERA - SP416090
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação monitória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por SBW DO BRASIL
AGRIFLORICULTURA LTDA, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial.
monitória, ajuizada por BROTALE FLORESTAL VIVEIRO DE MUDAS
Ação:
LTDA, em face de SBW DO BRASIL AGRIFLORICULTURA LTDA, parte ora agravante.
julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o
Sentença:
pedido monitório, para: i) constituir título executivo judicial; ii) converter o mandado
inicial em mandado executivo; iii) condenar o requerido ao pagamento de R$
187.907,11 (cento e oitenta e sete mil, novecentos e sete reais e onze centavos).
Documento eletrônico VDA53647258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/01/2026 14:57:20
Código de Controle do Documento: f192ecf1-4bbf-4776-8093-4e1b36b90364

negou provimento à apelação interposta por SBW DO BRASIL
Acórdão:
AGRIFLORICULTURA LTDA, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Duplicatas. Sentença de improcedência. Contrato de
“aclimatação de mudas micropropagadas de cana de açúcar e banana”. Comprovação
da prestação de serviço. Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil não
cumprido. Embargos monitórios improcedentes. Sentença confirmada por seus
próprios fundamentos, nos termos do
do Regimento Interno deste E. Tribunal
art. 252
de Justiça. Sentença mantida. Recurso improvido. (e-STJ fl. 443)

opostos por SBW DO BRASIL
Embargos de Declaração:
AGRIFLORICULTURA LTDA, foram rejeitados.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que não incide a
Agravo interno:
Súmula 7/STJ
porque se trata de revaloração jurídica dos atos processuais, que houve violação dos
arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, e
do CPC, além de
art. 700
utilização indevida de fundamentação
sem enfrentamento dos
per relationem
argumentos e ausência de liquidez do título. Traz questões relativas ao mérito do
recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado
o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:

i) incidência da Súmula 7 do STJ;

- Da Súmula 7 do STJ;
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso
estavam delineados no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA53647258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/01/2026 14:57:20
Código de Controle do Documento: f192ecf1-4bbf-4776-8093-4e1b36b90364

Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe
e AgInt no
18/8/2023
AREsp 1.895.548/GO,
Quarta Turma, DJe 18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA53647258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/01/2026 14:57:20
Código de Controle do Documento: f192ecf1-4bbf-4776-8093-4e1b36b90364

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.012.473 / SP
Número Registro: 2025/0300366-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10018372220218260363
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SBW DO BRASIL AGRIFLORICULTURA LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME BOMPEAN FONTANA - SP241201
AMANDA TEIXEIRA PRADO - SP331213
RODRIGO LUIZ MARTINHO BERTI - SP447531
AGRAVADO
: BROTALE FLORESTAL VIVEIRO DE MUDAS LTDA
ADVOGADOS : ANTONIO PAULO GRASSI TREMENTOCIO - SP147169
ANA VALÉRIA LEMOS CABRAL DE ALBUQUERQUE - SP185854
LAÍS PEREIRA OLBERA - SP416090
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SBW DO BRASIL AGRIFLORICULTURA LTDA
ADVOGADOS : AMANDA TEIXEIRA PRADO - SP331213
RODRIGO LUIZ MARTINHO BERTI - SP447531
AGRAVADO
: BROTALE FLORESTAL VIVEIRO DE MUDAS LTDA
ADVOGADOS : ANTONIO PAULO GRASSI TREMENTOCIO - SP147169
Documento eletrônico VDA55073480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:04
Código de Controle do Documento: d9fc0cc6-4fb5-4c78-a220-3013c451c70e

ANA VALÉRIA LEMOS CABRAL DE ALBUQUERQUE - SP185854
LAÍS PEREIRA OLBERA - SP416090
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:04
Código de Controle do Documento: d9fc0cc6-4fb5-4c78-a220-3013c451c70e